Tribunal: TJSP
Processo: 2039847-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Licença e Alvará – Exercícios de 2.010 a 2.012 - Redirecionamento aos sócios da devedora - Pedido de instauração de incidente processual previsto no art. 133 e 137, do CPC - Inaplicabilidade do Código de Processo Civil diante da regra específica contida na Lei de Execuções Fiscais – LEF, art. 4°, inciso V – Responsabilidade tributária do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Licença e Alvará – Exercícios de 2.010 a 2.012 - Redirecionamento aos sócios da devedora - Pedido de instauração de incidente processual previsto no art. 133 e 137, do CPC - Inaplicabilidade do Código de Processo Civil diante da regra específica contida na Lei de Execuções Fiscais – LEF, art. 4°, inciso V – Responsabilidade tributária do sócio administrador prevista no art. 135, inciso III, do CTN – Aplicação da Súmula 435 do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039847-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante E. S. BRASIL
LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039847-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 21.656
Agravo de Instrumento 2039847-77.2020.8.26.0000
Agravante:
E S Brasil Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de Vinhedo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Taxa de
Licença
e
Alvará

Exercícios
de
2.010
a
2.012
-
Redirecionamento aos sócios da devedora - Pedido de instauração
de incidente processual previsto no art. 133 e 137, do CPC -
Inaplicabilidade do Código de Processo Civil diante da regra
específica contida na Lei de Execuções Fiscais LEF, art. 4°,
inciso V Responsabilidade tributária do sócio administrador
prevista no art. 135, inciso III, do CTN Aplicação da Súmula 435
do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
em execução fiscal1 para cobrança de Taxa de Licença e Alvará de 2.010 a
2.012, determinou o redirecionamento do executivo fiscal aos sócios da
pessoa jurídica. A agravante alega, em síntese, necessidade de instauração do
incidente previsto nos arts. 133 e segs, do CPC, de modo a garantir o
exercício do contraditório e ampla defesa, daí propugna pela reforma da
decisão agravada (fls. 01/09).
Recurso processado no efeito devolutivo, com a
concessão de assistência judiciária à agravante ao processamento do recurso e
não respondido.
Relatado.
Inicialmente, a assistência judiciária deve ser concedida
mediante simples declaração firmada pela parte, no sentido de que não dispõe
de meios materiais para custear a demanda, sem prejuízo do seu próprio
1 Valor da causa em junho de 2.014: R$ 1.879,40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039847-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sustento ou de sua família (Lei 1.060/50, art. 4o), o que também se aplica à
pessoa jurídica nos termos da Súmula 481 do STJ: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a
declaração de inatividade da empresa agravante (fls. 33 e segs.) constitui
documento hábil à comprovação desse requisito, pois equivale à declaração
formal, a teor de inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça (ST - RT
806/129 e Agr.Reg. no Agravo de Instrumento 1.144.057/RS, Relator
Ministro Aldir Passarinho). Contudo, como houve redirecionamento do
executivo fiscal aos sócios, a benesse é concedida à agravante apenas ao
processamento deste recurso, não se estendendo aos sócios da pessoa jurídica
incluídos no polo passivo, pois eventual necessidade por parte destes deve ser
submetida à apreciação do Juiz de primeiro grau.
No mais, o recurso não merece provimento, pois a
execução fiscal poderá ser promovida contra o responsável, nos termos da
lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de
direito privado (Lei 6.830/80, art. 4o, V). Verifica-se, portanto, que a Lei de
Execuções Fiscais contém regra específica acerca da responsabilidade
tributária, dispensando a aplicação da lei processual civil quanto à
desconsideração da personalidade jurídica (CPC art. 133).
Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica,
não guarda relação com o contido no art. 135, inciso III, do CTN, pois o
redirecionamento da execução fiscal aos diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado, não exige prévio contraditório,
bastando, para tanto, a prática de atos que configurem infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto. A respeito desse tema o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039847-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Justiça editou a Súmula 435, no sentido de que se presume dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente.
A propósito, antecipando-se à controvérsia acerca da
obrigatoriedade da instauração do incidente previsto na lei processual civil de
2.015, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
(ENFAM), formulou o seguinte Enunciado 53: O redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do
CPC/2015. Aliás, no mesmo sentido vem decidindo este Tribunal, a exemplo
das decisões proferidas nos Agravos de Instrumento no
2149386-17-2016.8.26.0000, Rel. Des. RAUL DE FELICE, j. 29/09/2016; no
2091904-14.2016.8.26.0000, Rel. Des. RODRIGUES DE AGUIAR, j.
17/0/2.017; e no 2208485-15.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO
CHIMENTI, j. 16/02/2.017.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator